Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0701391-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA FILHO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao Uniceub que proceda à matrícula provisória do autor no Curso de Medicina. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) em razão de ser a única pessoa que tem condições de residir com seus avós (idosos e enfermos) em Brasília-DF, buscou transferir seu curso de Medicina no Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (atualmente no 5o semestre) para o Uniceub; 2) o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que, “não havendo vagas para o curso de medicina ofertado pela instituição de ensino requerida, esta não pode ser compelida a receber aluno em transferência de outra faculdade”; 3) as aulas do 2o semestre no Uniceub se iniciam em 24/07/2023. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Uniceub que proceda à matrícula provisória do autor no Curso de Medicina do Uniceub, observadas as disciplinas relativas ao 5o período do curso, tendo em vista a imperiosa necessidade de residir em Brasília-DF para cuidar, assistir e residir conjuntamente com seus avós idosos e gravemente enfermos. Todavia, não vislumbro risco de perecimento do direito alegado que não possa aguardar o expediente forense, uma vez que as aulas do Uniceub somente se iniciam em 24/07/2023, o que afasta a possibilidade de apreciação do pedido em plantão judicial, a teor do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 1.797, de 12 de setembro de 2022, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (....) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido em plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, com urgência. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista